Tribunal: STJ
Processo: 0381288-63.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1040258 - SP (2025/0381288-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ADILSON MELLO MACHADO DE SOUSA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: JOSÉ ALCIDES SIMÃO NETTO - SP423124
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO
§ 4o, DA
ART. 33,
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
LEI N.11.343/2006.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME MAIS
BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Para a aplicação da minorante prevista no
§ 4o, da
art. 33,
são exigidos, além da primariedade e dos bons
Lei n. 11.343/2006,
antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem
se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa
especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o
pequeno traficante.
2. No caso, as instâncias de origem - dentro do seu livre convencimento
motivado - apontaram elementos concretos dos autos a evidenciar que as
circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se
compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem
não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades
criminosas, notadamente ao tráfico de drogas.
Documento eletrônico VDA52643275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/11/2025 17:23:05
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: b6467b8a-796b-470f-9818-e0cedebe4169

3. Diante do insucesso da tese defensiva que poderia levar à redução da
reprimenda, fica mantida a imposição do regime inicial semiaberto (pena
superior a 4 anos de reclusão), nos termos do
§ 2o, "b", e § 3o, do
art. 33,
CP.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
19/11/2025 25/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília (DF),
.
26 de novembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA52643275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/11/2025 17:23:05
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: b6467b8a-796b-470f-9818-e0cedebe4169

AgRg no HABEAS CORPUS No 1040258 - SP (2025/0381288-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ADILSON MELLO MACHADO DE SOUSA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: JOSÉ ALCIDES SIMÃO NETTO - SP423124
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO
§ 4o, DA
ART. 33,
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
LEI N.11.343/2006.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME MAIS
BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Para a aplicação da minorante prevista no
§ 4o, da
art. 33,
são exigidos, além da primariedade e dos bons
Lei n. 11.343/2006,
antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem
se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa
especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o
pequeno traficante.
2. No caso, as instâncias de origem - dentro do seu livre convencimento
motivado - apontaram elementos concretos dos autos a evidenciar que as
circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se
compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem
não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades
criminosas, notadamente ao tráfico de drogas.
Documento eletrônico VDA52403588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:16
Código de Controle do Documento: 42d15e33-79ed-47d5-8770-9b264275f3e1

3. Diante do insucesso da tese defensiva que poderia levar à redução da
reprimenda, fica mantida a imposição do regime inicial semiaberto (pena
superior a 4 anos de reclusão), nos termos do
§ 2o, "b", e § 3o, do
art. 33,
CP.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
interpõe agravo
ADILSON MELLO MACHADO DE SOUSA SILVA
regimental contra decisão de minha relatoria, em que indeferi liminarmente o habeas
corpus e, por conseguinte, mantive inalterada a condenação a ele imposta pela
prática do crime previsto no
, da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006.
A defesa basicamente reitera a sua compreensão de que estão preenchidos
todos os requisitos necessários para a incidência do redutor descrito no
§ 4o,
art. 33,
da
Para tanto, argumenta (fl. 743):
Lei n. 11.343/2006.

Pois bem, já pontuada a prova pré-constituída, em uma rápida
análise da sentença na origem, verifica-se que, conforme já
apontado por Vossa Excelência, há óbice residiria no fato de então,
o ora Paciente, primário, jovem, e possuidor de ótimos predicados
positivos, estar inserido há apenas 02 (dois) meses, ou seja, 60
(sessenta) dias, na prática delituosa, de pequena quantidade de
entorpecentes, o que data vênia parece ao olhar defensivo,
exatamente o que o legislador quis proteger, ou seja, a traficância
eventual, já, que se assim estivesse de fato inserido no mundo do
crime, haveriam indícios suficientes de que, na casa há qual fora
detido, se tratava de organização criminosa, imputação essa,
rechaçada pelas instâncias ordinárias.

Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou a
decisum
submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja aplicada a
referida minorante em favor do réu, com a consequente fixação de regime inicial
mais brando.
Documento eletrônico VDA52403588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:16
Código de Controle do Documento: 42d15e33-79ed-47d5-8770-9b264275f3e1

VOTO
Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
I. Minorante prevista no
§ 4o, da Lei de Drogas
art. 33,
Para a aplicação da minorante descrita no
§ 4o, da
art. 33,
são exigidos, além da primariedade e dos bons antecedentes do
Lei n. 11.343/2006,
acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades
delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é
justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo
que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida.
A propósito, confira-se o seguinte trecho de voto deste Superior Tribunal:
"Como é cediço, o legislador, ao instituir o referido benefício legal, teve como
objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes, não
alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida."
(
, Rel. Ministro
, 5a T., DJe
.
HC n. 437.178/SC
Ribeiro Dantas
11/6/2019)
No caso, as instâncias de origem - dentro do seu livre convencimento
- apontaram elementos concretos dos autos a evidenciar que as
motivado
circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com
a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência
e anterioridade, a atividades delituosas.
Para tanto, a Corte estadual salientou que "o acusado, apesar de ser
primário, estava residindo há meses em residência destinada ao tráfico e afirmou
, de modo que não preenche
na delegacia que atuava há dois meses na mercancia
os requisitos legais para a benesse" (fl. 727).
Ademais, não há como se olvidar que, para entender de modo diverso,
afastando-se a conclusão de que o acusado não se dedicaria a atividades criminosas,
seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a
instrução criminal, providência, como cediço, vedada na via estreita do habeas
corpus.
Documento eletrônico VDA52403588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:16
Código de Controle do Documento: 42d15e33-79ed-47d5-8770-9b264275f3e1

II. Regime inicial de cumprimento de pena
Diante do insucesso da tese defensiva que poderia levar à redução da
reprimenda, fica mantida a imposição do
(pena superior a
regime inicial semiaberto
4 anos de reclusão), nos termos do
§ 2o, "b", e § 3o, do CP.
art. 33,
Por tais considerações, entendo irretocável a conclusão do
ora
decisum
recorrido de que o habeas corpus deveria ser indeferido liminarmente.
III. Dispositivo
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52403588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:16
Código de Controle do Documento: 42d15e33-79ed-47d5-8770-9b264275f3e1

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.040.258 / SP
Número Registro: 2025/0381288-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15000735420208260370 20322912420208260000 20425852020 21996164820258260000
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOSE ALCIDES SIMAO NETTO
ADVOGADO
: JOSÉ ALCIDES SIMÃO NETTO - SP423124
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ADILSON MELLO MACHADO DE SOUSA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: JOAO PAULO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: JEFERSON APARECIDO CRISOSTINO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ADILSON MELLO MACHADO DE SOUSA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : JOSÉ ALCIDES SIMÃO NETTO - SP423124
Documento eletrônico VDA52623990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:56:01
Código de Controle do Documento: e091fc43-9525-4eb3-a43a-9389c951ae8a

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52623990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:56:01
Código de Controle do Documento: e091fc43-9525-4eb3-a43a-9389c951ae8a